Tribunal: TJPA
Processo: 0823502-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823502-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL KLESER GOMES PANTOJA, MENILDO SANTOS DOS SANTOS, EDUARDO CLEDER IRIS LOBO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SIGILO PROFISSIONAL ADVOGADO-CLIENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Miguel Kleser Gomes Pantoja, Menildo Santos dos Santos, Klauber Santos dos Santos Junior e Eduardo Cleder Iris Lobo contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que indeferiu pedido de trancamento de ação penal instaurada para apuração dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa, tráfico de influência e fraude processual. A defesa alegou nulidade da persecução penal em razão de suposta interferência judicial na fase pré-investigatória, ausência de defensor em oitiva policial, acesso ilícito a aparelho celular, quebra da cadeia de custódia, violação ao sigilo profissional entre advogado e cliente, atipicidade da fraude processual e cerceamento de defesa, requerendo o trancamento da ação penal e a exclusão das provas reputadas ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação ao sistema acusatório e à imparcialidade judicial em razão de suposta atuação indevida do magistrado na origem da investigação; (ii) estabelecer se a ausência de advogado na oitiva policial do investigado gera nulidade absoluta; (iii) determinar se o acesso ao celular do investigado e a extração de dados telemáticos ocorreram de forma ilícita ou com quebra da cadeia de custódia; (iv) definir se a utilização de comunicações entre advogado e cliente obtidas em aparelho do investigado viola o sigilo profissional; (v) estabelecer se a conduta imputada configura mero ato preparatório ou, em tese, o crime de fraude processual; e (vi) determinar se houve cerceamento de defesa em razão de atraso na habilitação de advogado e restrição de acesso aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atendimento informal realizado pelo magistrado à testemunha e a orientação para formalização da notícia-crime perante a autoridade policial não configuram iniciativa investigativa judicial nem violação ao sistema acusatório, sobretudo porque o juiz posteriormente declarou-se suspeito e a ação penal passou a ser conduzida por magistrado substituto imparcial.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistente no caso concreto, pois a investigação foi impulsionada por autoridade policial e a denúncia oferecida de forma autônoma pelo Ministério Público.

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas nos autos.

A denúncia encontra-se amparada em elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade extraídos de depoimentos testemunhais e laudos periciais de extração de dados telemáticos regularmente produzidos.

A ausência de advogado em oitiva policial não gera nulidade absoluta, pois o inquérito policial possui natureza inquisitorial e informativa, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto ao investigado, que não confessou os fatos e apresentou versão defensiva.

O acesso ao aparelho celular de Menildo foi precedido de autorização formal subscrita pelo investigado, cuja desconstituição demanda aprofundado exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Os laudos periciais foram produzidos por peritos oficiais mediante utilização de ferramentas forenses reconhecidas, com preservação da cadeia de custódia e registro técnico apto a assegurar a integridade dos dados extraídos.

Ainda que houvesse eventual vício no acesso inicial ao aparelho celular, as provas digitais permanecem válidas em razão das teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, diante da existência prévia de elementos autônomos de convicção obtidos licitamente.

A apreensão de aparelhos celulares encontrados no local da diligência é legítima quando relacionada ao contexto investigado, incidindo o instituto do encontro fortuito de provas.

O sigilo profissional entre advogado e cliente não possui caráter absoluto e não pode servir de escudo para a prática de infrações penais atribuídas aos próprios causídicos.

As comunicações entre os investigados e os advogados foram obtidas de forma fortuita durante perícia regularmente autorizada no aparelho celular do cliente investigado, inexistindo diligência direcionada contra os defensores.

A suposta elaboração e posterior protocolo de instrumento particular de confissão de dívida com data retroativa para influenciar procedimento administrativo disciplinar, em tese, amolda-se ao crime de fraude processual previsto no art. 347 do Código Penal, afastando a alegação de mero ato preparatório.

A análise acerca da existência de dolo específico dos advogados e da legitimidade de sua atuação defensiva demanda instrução criminal e dilação probatória, inviáveis em habeas corpus.

O atraso no deferimento da habilitação do advogado configura mera irregularidade administrativa sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente porque a defesa exerceu plenamente o contraditório após a regular habilitação.

A determinação de acesso integral da defesa aos autos no curso do habeas corpus superou eventual restrição informacional anteriormente existente, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O atendimento institucional prestado por magistrado a cidadão para formalização de notícia-crime não configura atuação inquisitorial apta a contaminar a persecução penal quando a causa posteriormente é conduzida por juiz imparcial.

A ausência de advogado em oitiva policial não gera nulidade absoluta sem demonstração de prejuízo concreto ao investigado.

A validade de autorização para acesso a aparelho celular e eventual vício de consentimento demandam dilação probatória incompatível com habeas corpus.

A preservação da cadeia de custódia das provas digitais é aferida pela observância de protocolos periciais técnicos e pela inexistência de demonstração objetiva de adulteração dos dados.

O encontro fortuito de provas obtidas em investigação regularmente autorizada legitima a utilização de comunicações entre advogado e cliente quando houver indícios da prática de crime pelos próprios causídicos.

A apresentação de documento ideologicamente falso em procedimento administrativo para influenciar apuração funcional configura, em tese, fraude processual consumada.

O trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, atipicidade manifesta ou extinção da punibilidade, não admitindo aprofundado exame probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIV e LXIII. CPP, arts. 3º-A, 157, §§ 1º e 2º, 158-A, 243, 347, 563. Lei nº 8.906/94, art. 7º, II, III, XXI e § 6º. CP, art. 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 264090 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido liminar impetrado por
Miguel Kleser Gomes Pantoja, Menildo Santos dos Santos e Eduardo Cleder Iris Lobo
, todos assistidos pelo advogado e também paciente
Klauber Santos dos Santos Junior
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que indeferiu pedido de trancamento da Ação Penal instaurada contra os pacientes.

Cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual se imputam aos pacientes as seguintes condutas delitivas: a Miguel Kleser Gomes Pantoja, a prática dos crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência e fraude processual; a Menildo Santos dos Santos, a prática dos crimes de corrupção ativa e fraude processual; a Klauber Santos dos Santos Junior e a Eduardo Cleder Iris Lobo, a prática do crime de fraude processual, tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, os advogados Klauber e Eduardo teriam orientado os corréus Miguel e Menildo a confeccionar instrumento particular de confissão de dívida com data retroativa, com a finalidade de conferir aparência de licitude a valores supostamente recebidos de forma indevida. O referido documento, ainda conforme a denúncia, foi posteriormente protocolado em procedimento administrativo disciplinar no âmbito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, com o propósito de induzir a erro a autoridade competente.

A impetração sustenta, inicialmente, que a persecução penal estaria maculada por nulidade originária, uma vez que a investigação teria se iniciado a partir de diálogo informal entre magistrado da comarca e testemunha, o que, em tese, violaria o sistema acusatório e o dever de imparcialidade judicial.

Alegam, inicialmente, nulidade absoluta na oitiva do paciente Menildo Santos dos Santos, realizada sem a presença de defensor, mesmo após manifestação expressa de seu advogado quanto ao interesse de acompanhar o ato. Argumentam que tal conduta afronta os artigos 5º, LXIII, da CF, 6º, V, do CPP e 7º, XXI, da Lei 8.906/94.

Aduzem ainda que houve acesso irregular ao aparelho celular de Menildo, sem ordem judicial e sem consentimento livre e esclarecido, em contexto de vulnerabilidade e pressão psicológica. A Delegada, após manusear o aparelho, produziu termo de autorização a posteriori, numa tentativa de dar legalidade a ato considerado nulo de origem, comprometendo toda a cadeia de custódia das provas digitais, em ofensa aos artigos 157, §1º, e 158-A do CPP.

Sustentam que a busca e apreensão do celular de Miguel também é contaminada pela ilicitude da prova inicial, configurando prova derivada de ilícito. Alegam quebra de sigilo profissional nas comunicações entre Miguel e seus advogados, utilizadas pelo MP como base para a acusação, sem decisão judicial autorizadora, em afronta ao art. 5º, XIV e LXIII, da CF, e arts. 7º, II e III, da Lei 8.906/94.

Pontuam ainda que houve cerceamento de defesa, pois o advogado constituído somente teve sua habilitação deferida após mês de inércia judicial, durante o qual foram praticados atos processuais sem sua ciência, comprometendo o contraditório.

Requerem, em sede liminar, a imediata suspensão da tramitação da ação penal de origem, com a exclusão das provas consideradas ilícitas, notadamente os elementos derivados do acesso ao celular de Menildo, da interceptação de comunicações entre cliente e advogado, e das buscas e apreensões que delas decorreram.

Ao final, requerem a concessão de ordem de Habeas Corpus, com trancamento da ação penal instaurada no processo de referência.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em id. nº 31402068 houve pedido de reconsideração.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31433806).

Em decisão de id. nº 31472666, a inicial fora reconsiderada e parcialmente deferida, exclusivamente para assegurar à defesa técnica dos pacientes o acesso integral aos autos da ação penal n.º 0800642-20.2025.8.14.0091.

Em parecer (Id.

31964533), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA SUPOSTA INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA FASE PRÉ-INVESTIGATÓRIA

A defesa dos pacientes suscita preliminar de nulidade absoluta de toda a persecução penal sob o argumento de que o procedimento investigativo teria sido maculado, na sua origem, por suposta interferência indevida do magistrado que atuava originalmente na Comarca de Salvaterra, Dr. José Dias de Almeida Junior.

Sustenta-se que o referido magistrado, ao manter diálogo informal com a testemunha Kellen Maria Gonçalves da Cruz, que lhe relatava suposto esquema de corrupção envolvendo o paciente Miguel Kleser Gomes Pantoja, teria analisado documentos e orientado a testemunha a buscar provas mais legíveis para embasar formalmente a denúncia. Segundo a tese defensiva, tal comportamento configuraria grave violação ao princípio do sistema acusatório e à imparcialidade judicial, em direta afronta ao disposto no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, ensejando a anulação de todos os atos processuais derivados.

Contudo, uma análise detida e criteriosa da marcha processual revela que os argumentos defensivos não encontram amparo jurídico ou fático capaz de autorizar o pretendido trancamento da ação penal.

De início, constata-se que o atendimento de uma cidadã — que exercia funções no próprio prédio do Fórum — pelo magistrado local, com a mera orientação administrativa e institucional para que os fatos graves fossem noticiados perante a autoridade de polícia judiciária competente, não se confunde com iniciativa investigativa judicial ou substituição de atividade probatória do órgão de acusação. O magistrado limitou-se a indicar os canais oficiais do Estado para a formalização da notícia de crime, ato que não traduz assunção de papel inquisitorial ou desvio de função, mas sim o regular exercício do dever de orientação ao cidadão diante de relatos que apontavam suposto desvio funcional de servidor lotado na própria secretaria judicial.

Ainda que se cogitasse eventual sensibilidade na conduta do juiz original devido à proximidade funcional com a comarca, verifica-se que o ordenamento processual penal prevê instrumentos específicos e eficazes para resguardar a imparcialidade da jurisdição, os quais foram plenamente observados no caso em tela.

Conforme consta das informações detalhadas da autoridade coatora, no dia 6 de agosto de 2025, logo após o cumprimento da medida de busca e apreensão e antes de qualquer manifestação de mérito sobre a denúncia, o Dr. José Dias de Almeida Junior declarou voluntariamente sua suspeição para atuar no feito por motivo de foro íntimo, nos termos do ID 153774126. Ato contínuo, a sua substituta automática, Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima, igualmente declarou-se suspeita por foro íntimo no ID 153880987. A condução do processo foi então redistribuída de forma regular ao Dr. Ithiel Victor Araújo Portela, Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari, que passou a atuar como substituto legal na presidência do feito com absoluta isenção, sendo o responsável pelo recebimento da denúncia em 15 de outubro de 2025.

Nesse contexto, a superveniente declaração de suspeição do magistrado que atuava originalmente afasta qualquer possibilidade de contaminação dos atos processuais subsequentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a assunção da causa por magistrado substituto isento, com a condução hígida dos atos posteriores sob o manto do contraditório e da ampla defesa, convalida a relação processual e sana eventuais questionamentos subjetivos anteriores, restando superado qualquer deficit de imparcialidade decorrente da fase preliminar.

Ademais, a declaração de nulidade no processo penal brasileiro é regida pelo princípio fundamental do pas de nullité sans grief, expressamente positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da irregularidade não resultar prejuízo concreto e demonstrado para a acusação ou para a defesa.

No caso em apreço, as investigações foram devidamente impulsionadas por representação autônoma da autoridade de polícia judiciária e a denúncia foi formulada de forma independente por membro do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições institucionais, tendo a ação penal sido submetida ao crivo de magistrado cuja imparcialidade é inquestionável.

A alegação de nulidade por suposto aconselhamento informal, desprovida de qualquer demonstração de prejuízo real ou de interferência direta na colheita das provas - que foram submetidas ao crivo da perícia técnica oficial e da ampla defesa —, constitui mero formalismo que não pode sobrepor-se à higidez da atividade jurisdicional conduzida pelo substituto legal. Não havendo demonstração de que a atuação pontual e administrativa do juiz inicial influenciou a convicção do magistrado substituto que efetivamente recebeu a denúncia e indeferiu o trancamento, a rejeição da tese de contaminação originária é medida que se impõe.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida absolutamente excepcional no sistema processual penal brasileiro. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal providência somente se admite quando, de plano, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório, se verifica a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

No caso em exame, as alegações deduzidas pela defesa dos pacientes na petição inicial do habeas corpus não se revestem de evidência imediata capaz de autorizar a intervenção anômala desta Corte para extinguir o processo-crime de origem.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público ampara-se em cognição indiciária decorrente de investigações policiais complexas, respaldadas em depoimentos de testemunhas e em robustos laudos de perícia digital de extração de dados telemáticos. O recebimento regular da exordial acusatória pelo Juízo de primeiro grau, confirma que, em sede de cognição sumária, há lastro probatório mínimo (justa causa) a justificar a continuidade da persecução penal contra todos os denunciados.

Com efeito, ao apreciar o pedido de trancamento formulado pela defesa, a autoridade coatora proferiu decisão devidamente fundamentada, reconhecendo a impossibilidade de encerramento prematuro da persecução penal na fase inicial do processo. Na referida decisão, consignou o magistrado:

“Conforme cediço, o trancamento da ação penal por meio do presente pedido é medida de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando restar demonstrada, de plano e sem a necessidade de aprofundado exame de provas, a total ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Fora dessas hipóteses estritas, a análise da controvérsia deve ser remetida à fase instrutória, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal. No caso em tela, a denúncia ofertada pelo Ministério Público, que imputa aos acusados a prática de crimes como corrupção passiva e ativa, tráfico de influência, advocacia administrativa e fraude processual, foi regularmente recebida por este Juízo, o que, por si só, indica a presença, em cognição sumária, dos indícios mínimos de autoria e materialidade, caracterizadores da justa causa.

Analisando os fundamentos do pedido de trancamento, verifico que as alegações defensivas não se mostram manifestamente procedentes a ponto de justificar o excepcional encerramento prematuro da ação penal, pelas razões a seguir expostas.

Primeiramente, a defesa argui vício de consentimento no acesso ao celular de Menildo e a ausência de advogado em sua oitiva. No entanto, o registro dos autos indica que o próprio Menildo, após alegar furto do aparelho, autorizou o acesso ao dispositivo no qual as mensagens foram encontradas. A afirmação de que essa autorização se deu de forma "misteriosa" demanda aprofundado exame de prova, mediante dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do trancamento.

Ademais, a ausência de advogado em sede policial, por si só, não é causa de nulidade absoluta, especialmente quando o investigado não confessou o crime e, ao contrário, apresentou uma versão defensiva.

A demonstração de efetivo prejuízo e a controvérsia sobre a voluntariedade da autorização são matérias a serem devidamente apuradas e debatidas durante a instrução processual. De mais a mais, ainda que se cogitasse a existência de algum vício no consentimento inicial do acesso ao celular de Menildo, o que se refuta em sede de cognição sumária, os elementos de prova pré-existentes e independentes, como os depoimentos da Sra. Valéria Priscila Sarmento e da Sra. Kellen Maria Gonçalves da Cruz, já apontavam para a existência de um esquema criminoso e a necessidade de investigação aprofundada. Os relatos dessas testemunhas, obtidos de forma lícita e anterior a qualquer suposto vício no acesso ao celular de Menildo, indicavam a atuação de Miguel e a existência de tratativas financeiras ilícitas. Nesse cenário, o curso normal e inevitável das investigações conduziria, ainda que por outros meios, à busca e apreensão dos aparelhos celulares e à consequente descoberta das provas digitais. Aplica-se, in casu, a doutrina da fonte independente e da descoberta inevitável (inevitable discovery), que salvaguarda a validade das provas que seriam inexoravelmente produzidas por meios lícitos, independentemente de uma eventual e posterior ilicitude originária. Saliente-se, no mesmo sentido, que a busca e apreensão dos aparelhos celulares de MIGUEL KLESER GOMES PANTOJA e MENILDO SANTOS DOS SANTOS, bem como a subsequente extração e análise dos dados, foram precedidas de regular autorização judicial, conforme decisão ID 148862899, que explicitamente deferiu a quebra de sigilo de dados para acesso aos conteúdos de aplicativos de mensagens.

Os laudos periciais (Laudo nº 2025.01.001145-FON e Laudo nº 2025.01.001160-FON) foram elaborados por peritos oficiais, seguindo metodologias forenses, e indicam a correta preservação da cadeia de custódia, com aparelhos lacrados e deslacrados pelo perito, com uso de ferramentas especializadas como AVILLA FORENSICS e IPED.

As alegações de quebra de cadeia de custódia e extrapolação de mandado para celulares de terceiros não se mostram patentes, não se vislumbrando, de plano, nulidades absolutas que viciem a totalidade da prova. Por outro lado, esclareço que a prerrogativa da inviolabilidade do sigilo profissional do advogado, consagrada no ordenamento jurídico, visa a proteger a relação de confiança com o cliente no exercício da defesa técnica. Contudo, tal prerrogativa não se presta a blindar condutas delituosas praticadas pelos próprios advogados.

No caso concreto, os diálogos entre Miguel e os advogados Klauber e Eduardo Lobo, que revelam o suposto planejamento da fraude processual e a confecção do documento com data retroativa, foram encontrados no aparelho celular de Miguel, alvo da investigação de corrupção. A descoberta desses indícios criminosos contra os advogados se deu de forma fortuita (serendipidade), no curso de uma investigação lícita e regularmente autorizada contra o cliente. Em tais situações, a jurisprudência pátria tem assentado que a prova obtida é válida, desde que não haja desvio de finalidade na diligência originária.

A existência de indícios da prática de crime por parte dos advogados, como a fraude processual, afasta a proteção do sigilo profissional para esses atos específicos, mormente porque o §6º do art. 7º da Lei 8.906/94 permite o afastamento da inviolabilidade quando houver indícios de autoria e materialidade de crime por parte do advogado. Em continuidade, a alegação de que as condutas relacionadas ao documento de confissão de dívida seriam meros atos preparatórios não puníveis carece de sustentação in limine litis. A denúncia descreve um planejamento deliberado para a criação de uma narrativa falsa e a fabricação de um documento com data retroativa, que foi efetivamente protocolado em processo administrativo perante a Corregedoria de Justiça. Tal conduta, em tese, amolda-se perfeitamente ao tipo penal de fraude processual, que se consuma com a inovação artificiosa em processo, visando induzir a erro. Por fim, o atraso na habilitação do advogado não se mostra como causa de nulidade absoluta capaz de macular a ação penal. A habilitação foi deferida em 15/09/2025, e a defesa terá a oportunidade de exercer plenamente seus direitos no curso da instrução. Qualquer prejuízo concreto, se comprovado, pode ser analisado pontualmente em momento oportuno, sem, contudo, ensejar o trancamento de toda a persecução penal (...)”

A leitura da decisão acima evidencia que o magistrado de origem analisou adequadamente os requisitos necessários à deflagração da ação penal, concluindo pela existência de justa causa para o prosseguimento do feito.

Verifica-se que a tese de que os fatos investigados não configuram crime, ou de que as provas colhidas na fase inquisitorial seriam integralmente nulas, demanda o cotejo analítico e o sopesamento de todas as circunstâncias fáticas que envolveram o desenvolvimento das investigações judiciais e policiais. Tal debate profundo confunde-se com o próprio mérito da ação penal e, por conseguinte, deve ser necessariamente travado no ambiente adequado da instrução criminal de primeiro grau, onde as partes poderão produzir novas provas, realizar perguntas a testemunhas e peritos e submeter suas manifestações ao crivo do contraditório judicial.

O acolhimento antecipado das pretensões defensivas na via estreita deste writ implicaria verdadeira e indesejada usurpação de competência do juiz natural da causa e julgamento prematuro do mérito processual, em manifesto descompasso com os princípios norteadores do devido processo legal.

DA REGULARIDADE DA OITIVA POLICIAL DE MENILDO SANTOS DOS SANTOS

A defesa aponta a nulidade absoluta da oitiva do paciente Menildo Santos dos Santos na fase inquisitorial, sob a alegação de que o ato teria sido praticado sem a assistência de seu advogado constituído e sem a regular advertência sobre seus direitos fundamentais, especialmente o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação.

Argumenta que o defensor formalizou interesse em acompanhar a oitiva, de modo que o prosseguimento do interrogatório extrajudicial sem a sua presença violaria as prerrogativas profissionais do advogado e as garantias constitucionais do investigado.

Ocorre que, consoante pacífica e sedimentada jurisprudência dos Tribunais

Superiores, o inquérito policial constitui procedimento de natureza eminentemente administrativa, inquisitória e informativa, cuja finalidade restringe-se à colheita de elementos indiciários mínimos de autoria e prova de materialidade necessários para subsidiar a formação da opinio delicti do Ministério Público. Por possuir caráter meramente pré-processual e preparatório, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não se aplicam na sua plenitude durante a fase inquisitorial, sendo diferidas e plenamente asseguradas durante a instrução processual na fase judicial, sob o crivo do contraditório pleno.

Sob esse prisma, a ausência de advogado no momento do interrogatório ou da tomada de declarações em sede policial não é causa geradora de nulidade processual absoluta. Eventuais irregularidades formais ocorridas no curso do procedimento investigativo policial não possuem o condão de contaminar a ação penal superveniente, uma vez que o inquérito constitui peça puramente informativa e não probatória, cujo valor técnico reside unicamente em fornecer lastro indiciário mínimo para o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. INQUÉRITO POLICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO INVESTIGADO DE PARTICIPAR DA OITIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NATUREZA INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 264090 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO Dle-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)

No caso em apreço, afasta-se de forma peremptória a alegação de prejuízo concreto suportando pela defesa. Conforme registrado no termo de depoimento de Menildo Santos dos Santos e corroborado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o investigado não confessou a prática de conduta ilícita durante o ato inquisitorial. Ao contrário, Menildo exerceu ativamente sua autodefesa e apresentou sua versão defensiva, sustentando que os valores de R$ 5.000,00 transferidos ao corréu Miguel Kleser Gomes Pantoja destinavam-se estritamente à quitação de um suposto empréstimo pessoal legítimo.

Desse modo, se o investigado não produziu confissão e utilizou a oitiva policial para expor a sua tese de defesa, torna-se impossível identificar qualquer prejuízo real decorrente da ausência de assistência técnica naquele ato específico.

Sob a ótica do princípio positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em declaração de nulidade quando o ato atinge sua finalidade sem acarretar prejuízo concreto ao acusado.

Ademais, no tocante à suposta ausência de advertência quanto aos direitos fundamentais, vigora no ordenamento jurídico a presunção de legitimidade e de legalidade que ampara os atos praticados por agentes e autoridades públicas no exercício de suas funções.

A alegação genérica de omissão das garantias constitucionais, desprovida de qualquer início de prova material ou documental pré-constituída nos autos de habeas corpus, revela-se insuficiente para desconstituir o termo de declarações regularmente lavrado e assinado pelo paciente perante a autoridade de polícia judiciaria. Não havendo demonstração de coação física, tortura ou violência por parte do aparato estatal, os elementos informativos colhidos mostram-se perfeitamente hígidos para o fim a que se destinavam.

DA LICITUDE DO ACESSO AO CELULAR DE MENILDO E DA HIGIDEZ DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta, outrossim, a ilicitude das provas digitais obtidas a partir do telefone celular do paciente Menildo Santos dos Santos, sob o argumento de que a autoridade de polícia judiciária acessou as mensagens de texto e arquivos de áudio sem autorização judicial e mediante consentimento viciado.

Argumenta-se que Menildo inicialmente negou a posse do aparelho, simulando que este teria sido furtado, e que a posterior entrega e autorização de acesso teriam decorrido de coação moral velada e vulnerabilidade institucional, agravada pela ausência de defensor. Aduz-se, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia pela manipulação direta do dispositivo eletrônico por parte da autoridade policial na delegacia antes do encaminhamento para perícia oficial.

No entanto, a alegação de vício de consentimento no fornecimento voluntário de acesso aos dados telemáticos não se mostra patente a ponto de justificar o trancamento da ação penal. O exame dos autos revela que o paciente autorizou expressamente o exame do conteúdo do dispositivo móvel por meio de termo de autorização regularmente subscrito, documento dotado de fé pública e presunção de legalidade não derrogada por prova idônea em sentido contrário.

Para desconstituir o termo de autorização assinado pelo paciente e reconhecer a existência de coação moral, pressão velada ou qualquer modalidade de vício de vontade, revela-se indispensável o profundo revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, como visto, é absolutamente inviável no âmbito de cognição sumária próprio do remédio constitucional do habeas corpus.

A controvérsia sobre a espontaneidade do consentimento deve ser submetida à ampla cognição judicial e ao debate probatório durante a fase de instrução da ação penal de origem, juízo natural adequado para a aferição da validade das manifestações de vontade.

As informações prestadas pela autoridade impetrada e os documentos do processo de origem revelam que o aparelho Samsung Galaxy A02S do paciente foi submetido a exame pericial oficial, resultando na confecção do Laudo n° 2025.01.001145-FON. A extração dos dados telemáticos foi conduzida por peritos oficiais especializados, com a utilização de metodologias e ferramentas forenses amplamente reconhecidas no âmbito científico, tais como o Avilla Forensics e o IPED, restando o material devidamente lacrado e preservado sob técnica adequada, garantindo-se a sua auditabilidade e integridade integral.

Doutrina e jurisprudência convergem ao apontar que a mera alegação genérica de manipulação, desprovida de demonstração cabal de adulteração dos arquivos ou de prejuízo concreto à integridade dos dados obtidos, não possui o condão de anular o trabalho técnico oficial. A idoneidade do laudo pericial é confirmada pela aplicação de rotinas técnicas de preservação digital, sendo do acusado o ônus de indicar, objetivamente, onde residiria a quebra da integridade das mensagens analisadas.

Por fim, ainda que se cogitasse a existência de mácula na autorização inicial do acesso ao telefone celular de Menildo, a validade das provas digitais estaria perfeitamente salvaguardada pela aplicação das teorias da descoberta inevitável e da fonte independente, institutos expressamente agasalhados no artigo 157, § 2°, do Código de Processo Penal.

As investigações policiais já contavam, em momento anterior ao acesso ao celular do paciente, com elementos de convicção robustos, lícitos e totalmente independentes, consistentes nos depoimentos detalhados das testemunhas Kellen Maria Gonçalves da Cruz e Valéria Priscila Sarmento. Tais relatos indicavam, de maneira concreta, a atuação funcional desregulada de Miguel e a ocorrência de transferências financeiras suspeitas de Menildo em benefício daquele, lastro probatório autônomo que, de forma inevitável e no curso normal do procedimento inquisitorial, justificaria e conduziria ao deferimento de medidas invasivas de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, independentemente de qualquer fornecimento voluntário anterior do aparelho por parte de Menildo.

Dessa forma, restando evidenciada a existência de fonte de prova autônoma e idônea, não subsiste o pleito de trancamento ou de declaração de ilicitude probatória por contaminação de derivação, devendo a instrução processual prosseguir regularmente.

DA REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DO AFASTAMENTO DA TESE DE EXTRAPOLAÇÃO

A defesa suscita a ilicitude das provas obtidas mediante o cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão nos aparelhos celulares dos pacientes Miguel Kleser Gomes Pantoja e Menildo Santos dos Santos, bem como alega suposto abuso de autoridade por extrapolação dos limites do mandado judicial pela apreensão e manuseio indevido de telefones celulares pertencentes a familiares e companheiras dos investigados.

Sem razão a irresignação defensiva.

O exame detido do caderno processual revela que todas as diligências de busca e apreensão foram devidamente precedidas de representação fundamentada da autoridade policial, parecer favorável do Ministério Público e, sobretudo, de regular e específica autorização judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos, consubstanciada na decisão de id. 148862899, proferida pelo juízo de primeiro grau competente. A referida decisão delimitou de forma clara o objeto da medida cautelar e franqueou o acesso aos conteúdos armazenados em aplicativos de mensagens (como WhatsApp e redes sociais), registros de ligações e arquivos de mídia, não havendo falar, portanto, em devassa inquisitorial arbitrária ou desprovida de controle jurisdicional.

No tocante à alegação de extrapolação dos limites do mandado de busca devido à apreensão incidental de aparelhos telefônicos de terceiras pessoas que se encontravam no local da diligência (como a esposa de Miguel e a companheira de Menildo), incide na hipótese o consagrado instituto do encontro fortuito de provas.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que a apreensão de objetos e equipamentos eletrônicos que guardem estreita relação com as infrações penais investigadas ou com a ocultação de provas é plenamente lícita, ainda que os respectivos proprietários formais não figurem originariamente como alvos expressos da decisão judicial de busca, desde que encontrados no endereço objeto da ordem de varredural.

O artigo 243 do Código de Processo Penal não exige que a ordem judicial pormenorize de forma exaustiva e individualizada cada um dos componentes, mídias ou dispositivos eletrônicos a serem arrecadados no local, bastando a indicação do endereço e a descrição genérica da categoria de bens a serem buscados. Constatada a pertinência dos aparelhos encontrados no interior do imóvel com o contexto da associação criminosa ou do esquema de corrupção sob apuração, a arrecadação das mídias mostra-se legítima e amparada pelo dever legal de coleta de vestígios imposto às forças de polícia judiciária.

Por conseguinte, a verificação pontual ou o recolhimento das mídias eletrônicas encontradas na esfera de custódia física dos pacientes não desborda dos limites da legalidade, quando as circunstâncias do caso (como a prévia e comprovada tentativa de Menildo de ocultar seu próprio telefone alegando falsamente furto) indicam o risco real de utilização de aparelhos de familiares para a continuidade das tratativas ilícitas ou dispersão de provas.

A regularidade formal e material dos exames técnicos posteriores igualmente afasta qualquer alegação de nulidade ou quebra da integridade dos vestígios digitais.

Conforme detalhado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, a extração de dados do aparelho Motorola G22 de Miguel deu origem ao Laudo Pericial n° 2025.01.001160-FON, elaborado por peritos oficiais com o uso das consagradas ferramentas especializadas UFED 4PC e Physical Analyzer. O exame pericial transcorreu em estrita observância aos protocolos técnicos, com registro de algoritmo hash e descrição detalhada do estado do aparelho, garantindo-se a preservação e a inalterabilidade dos dados sob custódia estatal.

Dessa forma, afasta-se a alegação de ilicitude por derivação ou de vício no cumprimento das medidas invasivas, restando hígidas e válidas as provas digitais produzidas sob o manto da legalidade, do controle judicial e do rigor científico pericial.

DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO PROFISSIONAL E DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS

A defesa pugna pela declaração de nulidade absoluta da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória teria se apoiado em provas manifestamente ilícitas, consistentes em mensagens de texto e áudio de voz trocadas entre o paciente Miguel Kleser Gomes Pantoja e seus advogados Klauber Santos dos Santos Junior e Eduardo Cleder Iris Lobo. Sustenta-se que a transcrição e a utilização desses diálogos em laudos periciais e na própria denúncia configuram gravíssima violação às prerrogativas profissionais da advocacia e ao sigilo das comunicações entre advogado e cliente, protegido pelos artigos 5°, incisos XIV e LXIII, da Constituição Federal, e 7º, incisos Il e III, da Lei n° 8.906/94.

Contudo, conquanto a inviolabilidade do sigilo profissional do advogado constitua garantia institucional fundamental para o livre exercício da defesa técnica e para a preservação do Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores não conferem caráter absoluto a essa prerrogativa, a qual não pode ser desvirtuada para servir de manto protetor ou blindagem imunitária para a prática de condutas delituosas atribuídas aos próprios profissionais da advocacia.

No caso concreto sob análise, as comunicações escritas e os áudios que instruem a acusação não foram obtidos por meio de medidas de busca e apreensão direcionadas a escritórios de advocacia ou por interceptações telefônicas e telemáticas focadas nos ramais dos defensores dos pacientes, hipótese que de fato exigiria a estrita observância do rito especial e gravoso previsto no artigo 7º, § 6º, do Estatuto da Advocacia e da OAB O. Ao contrário, os indícios da prática do crime de fraude processual foram colhidos de forma fortuita durante a extração pericial regular e autorizada judicialmente no aparelho celular Motorola G22 de propriedade do próprio cliente, Miguel Kleser Gomes Pantoja, que figurava como alvo central das investigações sobre cobrança de vantagens indevidas e desvio funcional no Fórum de Salvaterra.

A descoberta de elementos informativos indicando a suposta prática de crimes por parte de terceiros ou por profissionais da advocacia no curso de diligência lícita e regularmente autorizada contra o cliente constitui fenômeno processual perfeitamente legítimo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é torrencial ao reconhecer a plena validade da serendipidade, assentando que o sigilo da comunicação advogado-cliente não impede a apuração e o aproveitamento de diálogos de conteúdo criminoso quando estes são colhidos de forma incidental e fortuita no âmbito de medidas voltadas a terceiros.

De forma análoga, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a garantia do sigilo profissional deve ceder espaço quando restar evidenciado que o profissional da advocacia, distanciando-se do exercício regular de seu munus constitucional, passa a atuar, em tese, como coautor ou partícipe das próprias infrações penais investigadas. Nesse cenário de desvio funcional, a proteção estatutária perde seu fundamento de existência, legitimando-se a utilização das comunicações como justa causa para a deflagração da ação penal.

Dessa forma, os diálogos mantidos entre Miguel e seus advogados Klauber e Eduardo, nos quais debatiam e organizavam, em tese, a confecção do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" com data retroativa forjada para burlar a fiscalização da Corregedoria do Tribunal de Justiça, foram licitamente arrecadados e periciados. A obtenção fortuita de tais indícios afasta qualquer alegação de quebra ilegal de sigilo profissional ou de nulidade das provas derivadas, uma vez que a autoridade policial não realizou prospecção direcionada (fishing expedition) contra os causídicos, mas sim deparou-se com os indícios de fraude processual de forma espontânea e lícita.

Por conseguinte, a utilização de tais elementos informativos como suporte indiciário na denúncia oferecida pelo órgão acusatório mostra-se perfeitamente hígida e em estrita consonância com a legislação processual penal, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

DA TIPICIDADE DA FRAUDE PROCESSUAL

A impetração veicula a tese de atipicidade da conduta imputada aos pacientes sob o argumento de que a suposta confecção de instrumento particular de confissão de dívida com data retroativa não ultrapassou a esfera de meros atos preparatórios e cogitações não puníveis pelo direito penal. Sustenta-se que os advogados pacientes limitaram debater, em ambiente privado com seu constituinte, teses e estratégias jurídicas de defesa com base nas informações recebidas, não tendo os profissionais assinado ou apresenta referido documento em juízo, tampouco procedido ao seu protocolo perante órgão administrativo correcional, ato que teria sido praticado por terceira pessoa alheia causídicos.

Desse modo, o reconhecimento de atipicidade manifesta da conduta não se sustenta em sede de cognição sumária.

O crime de fraude processual encontra-se tipificado no artigo 347 Código Penal, o qual estabelece os seguintes parâmetros normativos:

Art. 347.
"Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito".

O parágrafo único do citado artigo prevê, outrossim, que se a inovação se destinar a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Sob a ótica do preenchimento dos elementos objetivos e subjetivos do tipo, a denúncia narra que os pacientes planejaram deliberadamente e confeccionaram um documento de cunho ideologicamente falso - Instrumento Particular de Confissão de Dívida — com data forjada de 5 de abril de 2024, com o escopo de justificar o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 via PIX pelo paciente Miguel em data posterior (10 de maio de 2025), mascarando o que a acusação aponta como vantagem indevida de corrupção.

A inovação artificiosa do estado de "coisa" perfectibiliza-se com a introdução no processo de elemento material representativo de uma situação fática inexistente ou distorcida, visando induzir a erro a autoridade responsável pelo julgamento do feito.

No caso em apreço, o documento com data retroativa forjada foi efetivamente introduzido no mundo jurídico mediante protocolo realizado em 23 de junho de 2025 nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0002728-50.2025.2.00.0814, em curso perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A apresentação do documento retroativo no PAD visava produzir efeitos de isenção de responsabilidade também em futura investigação criminal, circunstância que atrai, em tese, a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 347 do Código Penal

Dessa forma, a conduta delitiva de fraude processual consumou-se no momento em que a inovação artificiosa (o protocolo do documento retroativo) foi efetivada perante o órgão administrativo, não se havendo cogitar, portanto, de impunidade por ato meramente preparatório. A elaboração intelectual e a formatação material do documento falso em formato digital PDF, providência que os indícios colhidos apontam ter sido realizada pelo paciente Klauber em 21 de junho de 2025, constituem atos de execução e de participação direta no crime, servindo de elo indispensável para a consumação operada com o protocolo.

A controvérsia sobre se os advogados possuíam ou não o dolo específico de fraudar o processo, ou se apenas agiram no exercício legítimo de suas funções baseando-se na versão fática do cliente, é matéria que se confunde com o mérito da acusação penal e exige dilação probatória.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus não se coaduna com a valoração subjetiva do elemento anímico dos acusados quando a denúncia descreve, com base em elementos periciais de extração de mensagens telemáticas, a existência de nexo de causalidade entre as orientações dos defensores e a confecção do documento sabidamente forjado. A instrução criminal é, por excelência, o momento processual oportuno para que a defesa demonstre a ausência de dolo e desconstitua as imputações, restando inviável o encerramento anômalo do processo nesta etapa processual.

DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFEESA POR HABILITAÇÃO OU SIGILO

A defesa sustenta a ocorrência de grave cerceamento de defesa e consequente nulidade processual sob três fundamentos principais: a demora injustificada de mais de um mês do juízo de origem para deferir a habilitação do advogado constituído nos autos, impossibilitando-o de fiscalizar os atos iniciais de perícia e diligências; a manutenção de regime de sigilo intenso sobre peças essenciais que instruem a investigação; e a recusa da autoridade judicial em apreciar o pedido de restituição dos aparelhos celulares apreendidos, sob o argumento formalista de inadequação da via eleita.

No tocante ao atraso no deferimento do pedido de habilitação do advogado Klauber Santos dos Santos Junior, constata-se que a procuração foi originalmente protocolada em 6 de agosto de 2025 e a habilitação formalizada pelo juízo em 15 de setembro de 2025. Conquanto a morosidade administrativa na apreciação do pedido constitua fato indesejável, tal circunstância configura mera irregularidade administrativa que não possui força jurídica para eivar de nulidade a ação penal de origem.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi protocolada em 23 de setembro de 2025 e regularmente recebida pelo juízo em 15 de outubro de 2025, data em que a defesa já se encontrava plenamente habilitada e apta a exercer todas as prerrogativas constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A efetiva oportunidade de manifestação da defesa técnica no momento processual oportuno — seja mediante a apresentação do pedido de trancamento da ação penal, seja através da resposta à acusação encartada em 30 de outubro de 2025 — afasta por completo a alegação de prejuízo à atividade defensiva, aplicando-se, novamente, o princípio do pas de nullité sans grief.

No que concerne ao suposto cerceamento de defesa decorrente da restrição de acesso a documentos e peças sigilosas do inquérito policial, verifica-se que eventual mácula restou inteiramente superada no âmbito deste habeas corpus. Por meio de decisão de ID 31472666, este Relator acolheu parcialmente o pleito de reconsideração formulado pelos impetrantes para determinar expressamente que o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra assegurasse à defesa técnica dos pacientes o acesso integral e irrestrito a todos os autos e elementos de prova documentados na Ação Penal n° 0800642-20.2025.8.14.0091, ressalvadas apenas as hipóteses estritas de sigilo legal de diligências em curso e não concluídas. Garantiu-se, assim, a plena paridade de armas e o restabelecimento do equilíbrio informacional entre acusação e defesa.

Por fim, não há qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão judicial que deixou de receber o pedido de restituição dos aparelhos celulares sob o fundamento de inadequação da via eleita, determinando que a pretensão seja deduzida em autos apartados. O ordenamento processual penal brasileiro disciplina o pedido de restituição de coisas apreendidas como incidente processual próprio, cuja regular tramitação e instrução devem ocorrer de forma autônoma e em apartado à ação principal, de modo a não tumultuar a marcha da relação processual criminal.

O direcionamento da defesa para a utilização do instrumento processual adequado não configura cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim o regular exercício do poder de direção do processo atribuído ao magistrado condutor do feito. A preservação das formas e ritos procedimentais previstos na legislação penal atua como garantia de segurança jurídica, inexistindo constrangimento ilegal a ser corrigido por esta via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONHECER do presente habeas corpus e DENEGAR A ORDEM
impetrada, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra que indeferiu o pedido de trancamento da ação penal.

Determina-se o prosseguimento regular da Ação Penal n° 0800642- 20.2025.8.14.0091 perante o juízo de primeiro grau, devendo as teses defensivas ser oportunamente apreciadas e dirimidas no curso da instrução criminal, com estrita observância aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/05/2026